Tribunal: TJSP
Processo: 1040104-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Rescisão antecipada – Direito potestativo da parte – Cláusula penal – Exigibilidade – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Rescisão antecipada – Direito potestativo da parte – Cláusula penal – Exigibilidade – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio.

Apelação não provida.